Tribunal: TJDFT
Processo: 0732411-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADVOGADO. VALORES RETIDOS DO MONTANTE PAGO AO CONSTITUINTE. CONTAS PRESTADAS. CONFORMIDADE CONTRATUAL.
1. A ação de prestação de contas está prevista no art. 914 do Código de Processo Civil.
2. Havendo razoabilidade, mantém-se o percentual de honorários contratado.
3. Verificada a regularidade contratual da retenção, pelo advogado, de valores pagos ao constituinte, consideram-se boas as contas prestadas.
4. Recurso conhecido provido.